Tribunal: STF
Processo: Rcl 38624
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pelo Banco Pan S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4, nos autos da Ação Trabalhista 0021040-71.2015.5.04.0003, que teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10 e o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    O reclamante alega, em síntese, que 
    “[o] acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0021040-71.2015.5.04.0003, proposta por SUELLEN SCHAROOSIM BARBOSA perante a 03ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE/RS, em face do BANCO PAN S/A. 
    Nos referidos autos, a Reclamada alega suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração da ilicitude, o reconhecimento de vínculo direto com o BANCO PAN S.A., bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária, inclusive diferenças de horas extras (após 06ª diária e 30ª semanal e intervalo intra-jornada a ser calculado conforme CCTs dos bancários) e reflexos, diferenças salariais conforme CCTs da categoria dos bancários e benefícios previstos nas CCTs dos bancários (participação dos lucros, gratificação de função, auxílio refeição/cesta), indenização pela utilização de veículo próprio, ressarcimento de combustível e estacionamentos, equiparação salarial, férias, danos morais, retificação da CTPS, honorários advocatícios. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o juízo de piso consignado reconhecido o contratado de prestação de serviços de correspondente bancário realizado entre as partes, porém declarado o vínculo diretamente com o tomador de serviços. Vide trechos da sentença: 
    […]
    É consabido que, antes da alteração da Lei 6.019/74 pelas leis 13.429/17 e 13.467/17, não havia norma que tratava da contratação de mão de obra mediante empresa interposta nos moldes do enunciado da súmula n. 331 do TST e a legislação ordinária apenas regulamentava o trabalho temporário e atividades de vigilância. Esse vácuo normativo foi solucionado pela nova redação do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, o qual preceitua que prestação de serviços a terceiros é a transferência, feita pela contratante, da execução de quaisquer de suas atividades – inclusive sua atividade principal – à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. 
    A ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho. 
    O plenário do Pretório Excelso, no julgamento da ADPF nº 324, por maioria, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese, conforme ata de julgamento divulgada em 30/08/18: 
    […]
    No entanto, a 04ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 04ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, manteve a sentença considerar ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização. Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte.” (págs. 2-10 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final:
    “[...]
    d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0021040- 71.2015.5.04.0003 até a decisão final da presente reclamação;
     e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 04ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 04ª Região na Ação Trabalhista nº 0021040- 71.2015.5.04.0003, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324;” (pág. 15 do documento eletrônico 1; grifos no original). 
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso, a sentença proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS reconheceu o vínculo de emprego entre a autora da ação trabalhista e o banco reclamante, sob os seguintes fundamentos:
    “Aduz a reclamante ter sido admitida em 14.01.13 pelo reclamado BM SUA CASA PROMOTORA DE VENDAS LTDA, para trabalhar para o BANCO PAN, vendendo produtos desse demandado. Foi contratada para o cargo de Consultora Comercial I, recebendo como contraprestação pelo trabalho prestado salário fixo mais comissões. Alega que por ter trabalhado diretamente dentro de loja/agência do reclamado BANCO PAN, suas atividades estavam inseridas diretamente na atividade fim, pois trabalhava com financiamento de imóveis, produto ofertado pelo Banco supracitado. Assim, requer a declaração de nulidade de contratação através do reclamado BM SUA CASA PROMOTORA, bem como o reconhecimento e declaração de vínculo com o BANCO PAN na condição de bancária e anotação da CTPS mediante enquadramento na categoria profissional dos bancários, com o pagamento de salário normativo dos bancários, gratificação semestral, participação nos lucros e resultados, anuênios, auxílio-refeição e auxílio cesta alimentação, em conformidade com as normas coletivas aplicáveis à espécie, enquadrada sua função como ‘Gerente de Conta’, para efeito de salário normativo, inclusive com a paga de Gratificação por função. 
    O contrato de prestação de serviços acostados pela reclamada BANCO PAN (ID a2376af) comprova a celebração de convênio com a reclamada BM SUA CASA PROMOTORA DE VENDAS, que possui o nome fantasia PAN SUA CASA, para a prestação de serviços de correspondente. 
    No entanto, como a reclamante postula o reconhecimento de vínculo de emprego com a contratante, é necessário analisar o preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento do vínculo de emprego. 
    Em depoimento a testemunha Flávia Prado diz que ‘estavam subordinados ao Sr. Paulo; que os funcionários eram todos do Pan, mas tinham os diferentes setores; que havia mais de dez funcionários no local de trabalho’.
    Quanto ao desempenho das atividades, a testemunha também destaca que ‘que tinham cartão de visitas com logotipo do banco; se um cliente quisesse fazer aplicação com CDB, a autora encaminhava à depoente; se um cliente quisesse adquirir imóvel, a depoente encaminhava à autora, por ser o setor dela; que o setor administrativo emitia boletos para pagamentos [...] que a autora trabalhava interna e externamente, fazendo prospecção, buscando documentos e fazendo a parte burocrática do processo; que a depoente não tinha a chave, mas pegava a chave com a pessoa responsável quando precisava sair mais tarde; que o setor administrativo era responsável por abrir e fechar a loja’. 
    Diante da prova oral colhida, fica explícito que a autora exercia funções que correspondem a de um funcionário contratado diretamente pelo banco. Além disso, também fica clara a subordinação da autora em relação ao funcionário do BANCO PAN. 
    Ademais, em relação ao caso narrado nos autos, o TRT da 4ª Região possui o seguinte entendimento: 
    RELAÇÃO DE EMPREGO. CONTRATAÇÃO ILEGAL POR INTERPOSTA PESSOA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE BANCÁRIO. Os elementos dos autos apontam para a formação de vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços,BANCO PAN S.A., nos exatos termos da Súmula nº 331, I, do TST. Acórdão do processo 0020484-06.2015.5.04.0024 (RO) Data: 01/09/2016Órgão julgador: 7ª Turma Redator: Emilio Papaleo Zin. 
    Assim, reconheço o vínculo de emprego entre a reclamante e o reclamado BANCO PAN, do período de 14.01.2013 a 04.05.2015” (págs. 2-3 do documento eletrônico 5).
    Por sua vez, o TRT4, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo banco ora reclamante, consignou, no que interessa:
    “A reclamada entende que as atividades desempenhadas pela reclamante não podem ser consideradas como sendo de bancário. Afirma que a reclamante, como Consultora Comercial, atuou em grande parte nas atividades de visitas a lojas e concessionárias de veículos para captação de clientes, cadastro, guarda e digitação de documentos, arquivos, memorandos e ofícios. Refere que as empresas de promoção de vendas e de correspondência mediante crédito ao consumidor não vendem nem concedem crédito, mas apenas realizam a intermediação da relação entre comprador, vendedor e financiador, não podendo ser consideradas bancárias. Refere que a BMSC não é uma sociedade de crédito, financiamento e investimento. Invoca a Resolução 3.954/11 do Banco Central que declara a licitude da contratação de prestadores de serviços para certas atividades ligadas aos bancos. Assim, entende que devem ser excluídos todos os pedidos com base no enquadramento da reclamante como bancária.
    Inicialmente, destaco que, embora a Resolução 3.954/11 do Banco Central autorize a prestação de serviços para certas atividades ligadas aos bancos, o caso dos autos não passa pelo exame da sua constitucionalidade ou da sua legalidade. Na verdade, a condição de bancária da reclamante decorre justamente do reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a entidade bancária com a primeira reclamada, entidade bancária. 
    Nesse sentido, destaco que a testemunha indicada pela reclamante (id. eea4b23) referiu: ‘que a depoente e a autora trabalhavam no mesmo local; que o local era uma agência com logotipo do banco; que havia uniforme, mas não eram obrigados a usar; que o uniforme tinha o logotipo Pan Soluções; que tinham cartão de visitas com logotipo do banco; se um cliente quisesse fazer aplicação com CDB, a autora encaminhava à depoente; se um cliente quisesse adquirir imóvel, a depoente encaminhava á autora, por ser o setor dela; que o setor administrativo emitia boletos para pagamentos; que estavam subordinados ao Sr. Paulo; que os funcionários eram todos do Pan, mas tinham os diferentes setores; que havia mais de dez funcionários no local de trabalho; acredita que a autora tivesse acesso às fichas financeiras dos clientes do banco, por ser o mesmo local de trabalho; para ser contratado para a área comercial, era requisito ter carro; que trabalhou com a Fabiana, cujo trabalho era o mesmo da autora; que havia feirões da Caixa para venda de imóveis, aos finais de semana, dos quais a reclamante participava’. 
    Assim, verifica-se que a reclamante estava subordinada diretamente à primeira reclamada, sendo correta a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego diretamente com esta reclamada, bem como a condição de bancária da reclamante. 
    Por conseguinte, é devido o pagamento das parcelas asseguradas à categoria dos bancários.
    Nego provimento” (págs. 3-4 do documento eletrônico 7).
    Esse acórdão foi complementado pelo julgamento dos posteriores embargos de declaração, nos seguintes termos:
    “Nos embargos de declaração o banco embargante refere que o acórdão manteve a sentença de origem no que tange ao pedido de enquadramento sindical. Requer para efeito de prequestionamento manifestação sobre a reforma introduzida pela Lei 13.467/17, uma vez que no atual cenário legal, é permitida a terceirização feita pela contratante (tomadora) da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, conforme preceitua Art. 4-A da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.467/17. Ressalta que a Reclamante não desempenhava atividades típicas de bancária, tampouco financiária, sendo que jamais desenvolveu qualquer função que caracterizasse a atividade-fim da Ré. Destaca que a discussão pretérita no que se refere à legalidade da terceirização, seja de atividade fim, seja de atividade meio, foi sepultada após o pronunciamento do STF na ADPF 324, com relatoria do Ministro Roberto Barroso e RE 958252, com relatoria do Ministro Luiz Fux, com aprovação da tese de repercussão geral (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4620584 e http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4952236, respectivamente): ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’. Diante do exposto, a Embargante requer a aplicação do entendimento acima citado, e em caso de não aplicação requer que este E. Tribunal fundamente sua decisão com base no artigo 489, § 1º, VI do CPC, consoante artigo 7º, II e 15 da Instrução Normativa 39/2016 do TST. 
    Em que pese o longo arrazoado do banco embargante, com tantos apontamentos, indicando argumentos que deveriam ter sido analisados, o fato é que o acórdão adotou tese explícita em relação à matéria, mantendo a sentença que reconheceu a condição de bancária da reclamante. Cumpre referir que a embargante não se opôs ao reconhecimento de vínculo empregatício com a embargada, limitando-se a questionar se as atividades da parte autora eram ou não típicas de bancários. Cabe destacar que o acórdão é claro em referir que a condição de bancária da reclamante decorre justamente do reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a entidade bancária com a primeira reclamada, entidade bancária. Constou no aresto que ‘Assim, verifica-se que a reclamante estava subordinada diretamente à primeira reclamada, sendo correta a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego diretamente com esta reclamada, bem como a condição de bancária da reclamante.’ 
    Observa-se que a subordinação direta reconhecida em relação ao tomador de serviços afasta a hipótese de terceirização de serviços ou de outra forma de organização entre pessoas jurídicas distintas, situações em que a subordinação se dá com a efetiva empregadora e não com a empresa tomadora dos serviços. Situação dos autos que não comporta enquadramento na tese com repercussão geral suscitada. 
    Na verdade, não se conforma o banco embargante com o resultado do julgado, não havendo exigência de que o Julgador se manifeste especificamente sobre cada tese recursal ou prova indicada pela parte. 
    Assim, o acórdão não apresenta omissão para ser sanada por meio de embargos de declaração, uma vez que devidamente fundamentado com os motivos do convencimento da Turma para a manutenção da sentença. O que o embargante pretende é a reforma da decisão, o que deve ser pleiteado com a interposição do recurso apropriado. 
    As hipóteses de oposição de embargos de declaração estão adstritas àquelas expressamente relacionadas no artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho, não cabendo seu manejo apenas para rediscussão da matéria ou para viabilizar a interposição de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. 
    Considerando, ademais, que o conjunto da matéria objeto do recurso foi examinada integralmente, tem-se por prequestionados os dispositivos legais invocados pelo embargante (inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 118 da SBDI-I do Tribunal Superior do Trabalho). 
    Não acolho os embargos de declaração do reclamante” (págs. 2-3 do documento eletrônico 8; grifei).
    Pois bem.
    O reclamante alega que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    O verbete sumular afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.
    Ocorre que o reclamante deixou de apontar a norma supostamente afastada, o que impossibilita o exame do caso concreto. 
    Passo então à análise do alegado desrespeito ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 324/DF. 
    Como se vê dos trechos destacados acima, o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo de emprego entre a autora da ação trabalhista e o reclamante, por entendê-la subordinada ao banco, o que afastaria a hipótese de terceirização de serviços.
    Dessa forma, em uma análise perfunctória, própria da medida em espécie, parece-me que o ato impugnado, ao afastar a terceirização de serviços debatida nos autos originários, aparentemente afrontou o decidido por esta Corte no julgamento conjunto da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e do Recurso Extraordinário 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), ocasião em que fixadas as seguintes teses jurídicas, respectivamente: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
    Isso posto, defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos do acórdão reclamado e o andamento da Ação Trabalhista 0021040-71.2015.5.04.0003, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se e requisitem-se informações.
    Cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação. 
    Com o retorno dos autos, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator